Tribunal: TJBA
Processo: 8124730-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8124730-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JESSICA CARDOSO DOS PASSOS, RUI PIRES BARBOSA

APELADO: THAUAN RIBEIRO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JESSICA CARDOSO DOS PASSOS, RUI PIRES BARBOSA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS SIMULTÂNEAS
. Roubo
MAJORADO

(ART
. 157,
§ 2º, II
, DO CÓDIGO PENAL
).
PENAS DE MULTA E
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. REGIME
FECHADO
.

RECURSO DA DEFESA: DOSIMETRIA.
P
RI
M
EIRA ETAPA
. EXASPERAÇÃO
DA
P
ENA-BASE
FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FUN
DAMENTO UTILIZADO PARA NEGATIVAR A PERSONALIDADE DESLOCADO PARA CONDUTA SOCIAL. RÉU INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

DESFAVORÁVEIS.
CRIME PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.

SEGUNDA ETAPA
. ATENUANTE DE CONFISSÃO. FRAÇÃO REDUTORA
ABAIXO DE 1/6
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PENA REDUZIDA EM 1/6. REDIMENSIONADA A PENA.
TERCEIRA ETAPA.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Não reconhecida
.

AGENTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO ATIVA
e decisiva
NA AÇÃO CRIMINOSA.

DETRAÇÃO.
exame pelo juízo de execução. Competência concorrente.
Ausência de prejuízo ao apenado.

alteração do REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Rejeitado. Pena definitiva fixadA
abaixo de 8
(
oito
) anos. PRESENÇA DE Circunstância
s
JUDICIA
is
NEGATIVA
s
NA PRIMEIRA ETAPA DA PENA. Regime
FECHADO
. justificada a aplicação de regime de cumprimento de pena mais gravoso. Súmula nº 719 do sTF.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
I
MPOSSIBILIDADE
.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

EXCLUSÃO D
A REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL
.
ACOLHIMENTO
.

AUSÊNCIA DE
indicação do valor pretendido.
DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO
EFETIVAMENTE
SOFRIDO.

RECURSO DE MINISTÉRIO PÚBLICO:

MAJORANTE POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
RECONHECIMENTO. DISPENSABILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. EMPREGO COMPROVADO MEDIANTE OUTRAS PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA ELEVAR A PENA-BASE. CONCORRÊNCIA DE OUTRA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA.
BIS IN IDEM
.

CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso defensivo,
para
aplicar a fração de 1/6 à atenuante de confissão e redimensionar a pena

definitiva para
6 (seis) anos e 1 (um) mês e 10 (dez) dias e 13 (treze) dias-multa
, bem como
excluir a condenação
ao
pagamento de valor indenizatório
mínimo
;
e CONHECER E
DA
R PROVIMENTO ao Apelo do Ministério Público,
para reconhecer a majorante por emprego de arma de fogo, contudo, sem repercussão na pena.

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas por THAUAN RIBEIRO DE SOUZA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, Dr. José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira, que o condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como à reparação de danos no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

2. Consta da peça acusatória, recebida em 18/07/2025, que, no dia 08 de julho de 2025, por volta das 20:00 horas, na Avenida Luís Eduardo Magalhães, bairro São Gonçalo, nesta capital, o denunciado, em concurso com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com o uso de arma de fogo, a motocicleta Honda/CB300F Twister ABS, placa SKP0D94, pertencente à vítima.

3.
RECURSO DA DEFESA: DOSIMETRIA.

ELEVAÇÃO DA PENA-BASE.
JUSTIFICADA.
Na primeira etapa, o magistrado elevou a pena-base por considerar negativas as seguintes circunstâncias judiciais: personalidade e circunstâncias do crime. No que diz respeito à personalidade, o fato de o réu integrar facção criminosa de alta periculosidade, fundamentação utilizada para negativar a personalidade, melhor se adequa à conduta social – circunstância judicial que reflete o modo de ser e agir do réu em seu convívio social, familiar e laboral. Também é a escorreita a negativa
ção
das circunstâncias do crime, visto que, em juízo, ficou evidenciado que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e houve a deflagração de disparos.

4.
ATENUANTE DE CONFISSÃO.
FRAÇÃO REDUTORA 1/6.
ACOLHIMENTO.
Na segunda etapa da dosimetria, incide a atenuante de confissão, o que foi indevidamente aplicado pelo juízo sentenciante, vez que aplicou a redutora em patamar distinto de 1/6 sem justificar. Desse modo, neste aspecto, a sentença deve ser reformada, reduzindo a pena intermediária em 1/6, o que resulta em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

5.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. Na
terceira fase, a defesa postula o reconhecimento da minorante por participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) por ter sido o mero condutor do veículo. Sucede que, entretanto, não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta praticada pelo agente é essencial para a consumação do delito praticado em concurso de agentes, como in casu. Dos autos, depreende-se que o acusado concorreu de forma ativa para a execução da empreitada criminosa, pois, vê-se que no contexto delineado que o recorrente e seu comparsa atuaram em conjunto com vistas a intimidar e subtrair os pertencentes das vítimas, exercendo ambos papéis relevantes para o êxito de empreitada.

6.
DETRAÇÃO.

A CARGO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO.
É despicienda a análise da tese de detração do período de prisão cautelar, se o desconto não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento da pena, sem contar a ausência de prejuízo para o apenado, vez que a detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei.

7.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

MANUTENÇÃO.
Da leitura da sentença, depreende-se que a reprimenda foi fixada em quantum inferior a 8 (oito) anos, todavia, diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, o contexto fático do caso, a individualização da pena e a proporcionalidade, resta justificada a aplicação de regime de cumprimento de pena mais gravoso.

8.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

REJEITADO. A
impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foi condenado, sendo sua aplicação corolário do princípio da legalidade, inexistindo respaldo legal para seu afastamento sob o fundamento de hipossuficiência do réu.

8.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.

ACOLHIMENTO.
apesar de constar o pedido de indenização na denúncia, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, não houve indicação expressa do valor mínimo requerido, por conseguinte, descumprido tal requisito, não há que se falar em fixação de reparação mínima, seja por da moral ou material.

10.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: MAJORANTE POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

RECONHECIMENTO.
Cumpre pontuar que para a incidência da majorante de arma de fogo no crime de roubo, não se faz necessária a apreensão e perícia do artefato, bastando qualquer outro elemento idôneo que comprove a utilização de arma na prática delituosa de roubo, por exemplo, os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas ou algum meio de captação de imagem. No caso em testilha, as declarações da vítima confirmam o emprego desse tipo de artefato na execução do roubo, o que é suficiente para a aplicação da majorante.

11.
Por outro lado, não há repercussão na pena, em razão da concorrência de outra majorante e a utilização do argumento para recrudescer a pena-base (“...crime teria sido praticado mediante o suposto emprego de arma de fogo, que, segundo declarações judiciais da vítima, teria sido, inclusive, deflagrada, mas por não ter sido apreendida, não foi considerada para efeito de reconhecimento da qualificadora.”), sob pena de bis in idem.

CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso defensivo,
para
aplicar a fração de 1/6 à atenuante de confissão e redimensionar a pena

definitiva para
6 (seis) anos e 1 (um) mês e 10 (dez) dias e 13 (treze) dias-multa
, bem como
excluir a condenação
ao
pagamento de valor indenizatório
mínimo
;
e CONHECER E
DA
R PROVIMENTO ao Apelo do Ministério Público,
para reconhecer a majorante por emprego de arma de fogo, contudo, sem repercussão na pena.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8124730-55.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante
s e Apelados, THAUAN RIBEIRO DE SOUZA
e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,

CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso defensivo
, para
aplicar a fração de 1/6 à atenuante de confissão e redimensionar a pena

definitiva para
6 (seis) anos e 1 (um) mês e 10 (dez) dias e 13 dias-multa
, bem como
excluir a condenação
ao
pagamento de valor indenizatório
mínimo
;
e
CONHECER E
DA
R PROVIMENTO ao Apelo do Ministério Público,
para reconhecer a majorante por emprego de arma de fogo, contudo, sem repercussão na pena
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06